Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713788-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAVYLLA OLIVEIRA VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência para obrigar a agravante a readmitir a agravada no plano de saúde coletivo por adesão (id 189197689 dos autos n. 0706265- 65.2024.8.07.0001). A agravante declara que a agravada ingressou no plano de saúde coletivo por adesão n. 483270191 em 10.4.2022. Relata que a agravada não declarou doenças e lesões preexistentes, o que motivou a resilição contratual em decorrência da recusa em assinar o termo de cobertura parcial temporária. Afirma que a agravada possui obesidade há vinte (20) anos conforme relatórios médicos, porém a referida condição não foi declarada na assinatura do contrato. Entende que agiu conforme a Resolução Normativa n. 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Disserta sobre o princípio do mutualismo contratual e o cálculo do prêmio do contrato de seguro. Alega que a multa fixada é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar definitivamente a tutela de urgência. O preparo foi recolhido (id 57604409 e 57604410). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada com o objetivo de determinar o imediato restabelecimento do seu plano de saúde. A agravante alega que a resilição unilateral do contrato de assistência médica foi justificada pela omissão de doenças e lesões preexistentes e pela recusa da agravada em firmar termo de cobertura parcial temporária (id 192171481 dos autos originários). A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre doenças ou lesões preexistentes, prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da declaração de saúde, desde que o processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29 seja realizado. O art. 16, § 3o, da Resolução Normativa n. 558/2022 prescreve que não é permitida a suspensão ou rescisão unilateral do contrato até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. Não há comprovação de que a agravante respeitou a exigência de aguardar a publicação do encerramento do processo administrativo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se a respeito da impossibilidade de resilição unilateral do contrato sob a alegação de fraude no momento da contratação antes da prévia instauração de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DE DOENÇA PREEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PODER DE NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. APLICAÇÃO CONJUGADA DAS LEIS NS. 9.961/00 e 9.656/98 COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 162/07 DA ANS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. A despeito da possível ciência do demandante acerca de doença preexistente no momento da contratação, a operadora do plano de saúde não pode proceder à resolução do contrato sem a instauração prévia de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme determina a Resolução n. 162/07. 5. A ANS foi criada pela Lei n. 9.961/00, na condição de autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, e tendo por finalidade institucional, segundo disposição do art. 3o do aludido diploma legal, "promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país." 6. No exercício dessa prerrogativa, e dando cumprimento ao 11, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, foi editada a Resolução n. 162/07, cujo art. 16, § 3o, veda, expressamente, sob qualquer alegação, "a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor." 7. O ato impugnado, portanto, foi praticado nos limites da atribuição conferida à ANS, de baixar normas relativas à atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde no país, nos moldes preconizados pelas Leis ns. 9.961/00 e 9.656/98. 8. Recursos especiais do autor e da ré desprovidos. (REsp n. 1.553.007/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10.11.2015, DJe de 19.11.2015.) A análise liminar dos autos indica que o procedimento estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não foi observado pela agravante, o que impede a resilição do contrato. O Juízo de Primeiro Grau aplicou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da determinação liminar. A agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta é incabível e excessiva. As astreintes, cuja redução é pretendida, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial. É necessário considerar dois (2) aspectos: o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. A fixação das astreintes no presente caso mostra-se plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não vislumbro, quanto ao valor fixado, a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência. Confira-se o que prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), principalmente por tratar-se de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registro que a agravante é a única responsável pela cominação da penalidade, pois ela somente será aplicada se o comando judicial não for observado. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, recebendo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.